Tribunal: TJES
Processo: 5009266-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009266-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO JUDICIAL QUE SE LIMITA AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO.
ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE 30 DIAS
.
PRAZO PRESCRICIONAL
. ENTENDIMENTO DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
ÂNIMO ESPECÍFICO DE ABANDONAR O CARGO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial no processo administrativo disciplinar – PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. (MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019; MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019).

2. A jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional para verificação do abandono de cargo público se inicia a partir do trigésimo primeiro dia de ausência, indicando que este é o marco consumatório do ilícito.

3. Não restou demonstrada patente ilegalidade praticada pela administração pública na condução do processo administrativo disciplinar a justificar a suspensão do ato de demissão da agravante, mormente considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade. Precedentes do STJ.

4. As demonstrações do ânimo específico de abandonar o cargo (
animus abandonandi
) dependem de dilação probatória, ressaltando que a análise judicial encontra-se adstrita à verificação da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravante e à legalidade do ato, sem o revolvimento do mérito administrativo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária

ajuizada pelo ora agravante indeferiu a medida liminar postulada.

O Agravante, em seu arrazoado, relata que fazia parte do quadro de servidores de Guarda Municipal de Vila Velha/ES, quando foi injustamente demitido, em 15.03.2023, em razão de um PAD – Processo Administrativo Disciplinar instaurado em 08.03.2018 para apurar abandono de cargo por mais de 30 dias.

Sustenta que existem máculas no processo administrativo que implicam em sua nulidade, consubstanciadas na prescrição do PAD tendo em vista que teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos do termo inicial até a demissão;
ii)

falta de instauração de sindicância prévia;
iii)

PAD instaurado por autoridade diversa da que previa a lei;
iv)
nulidade dos procedimentos de citação, intimação e interrogatório, porque realizadas em face do procurador do autor, seu irmão;
v)

pena de demissão imposta por autoridade diversa da prevista em lei;
vi)

despacho suspeito do Secretário e interrogatório após retorno do servidor às atividades e sem advogado;
vii)

violação ao
princípio da razoabilidade, porque o servidor não pretendeu abandonar a função, mas acreditou estar em gozo de licença.

Requer, assim, o conhecimento e provimento de seu recurso, com
a reforma
da decisão interlocutória, no sentido de suspender os efeitos da decisão de demissão da Agravante até a decisão final transitada em julgada, determinando a reintegração do agravante ao cargo efetivo.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Acerca dos fatos que deram origem a presente demanda, peço vênia para adotar o relatório constante do “
decisum”
impugnado:

“Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Narra a parte autora que:
i)
fazia parte do quadro de servidores da Guarda Municipal de Vila Velha;
ii)
foi publicada Portaria de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em 08/03/2018, para apurar abandono de cargo por mais de 30 dias, com fulcro no inciso I, do artigo 23 da Lei Municipal 5.509/2014;
iii)
no dia 15/03/2023 foi aplicada a penalidade de demissão.

Sustenta:
i)
prescrição do PAD tendo em vista que teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos do termo inicial até a demissão, em 15/03/2023;
ii)
falta de instauração de sindicância prévia;
iii)
PAD instaurado por autoridade diversa da que previa a lei, tendo sido instaurado pelo Secretário Municipal da pasta e não pelo Corregedor;
iv)
nulidade dos procedimentos de citação, intimação e interrogatório, porque realizadas em face do procurador do autor, seu irmão;
v)
pena de demissão imposta por autoridade diversa da prevista em lei, que seria o Prefeito; alega que foi aplicada pelo Secretário Municipal;
vi)
despacho suspeito do Secretário e interrogatório após retorno do servidor às atividades e sem advogado;
vii)
princípio da razoabilidade, porque o servidor não pretendeu abandonar a função, mas acreditou estar em gozo de licença”.

Inicialmente, registre-se que não incide, na espécie, a vedação contida no art. 300, §3º
1
, do Código de Processo Civil, uma vez que, caso ao final do processo seja reconhecido que o agravante não possui direito à reintegração almejada, a Municipalidade poderá reaver os valores indevidamente percebidos pelas vias próprias.

Estabelecidas tais considerações, verifica-se que a controvérsia a ser analisada no presente vetor recursal, em um juízo de cognição superficial, cinge-se à análise da legalidade da condução do processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da pena de demissão ao recorrente.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o controle judicial no processo administrativo disciplinar – PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
2
.

No caso, por meio da Portaria SEMPREV nº 009 de 07.03.2018 (p. 10 – ID nº 25899090) fora instaurado processo administrativo disciplinar em face do agravante para apuração da suposta prática da infração prevista no art. 23, I, da Lei Municipal nº 5.509/2014 (Regulamento Disciplinar dos Guardas Municipais e dos Agentes Municipais de trânsito de Vila Velha), a saber:

Art. 23.
Será aplicada a pena de demissão nos casos de:

I -
abandono de cargo, quando o servidor faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos
;

Prefacialmente, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição no caso em comento (abandono de cargo por mais de trinta dias), sob o fundamento de que o Art. 137 da Lei Municipal nº 5.509/2014 prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a apuração de falta que sujeite à pena de
demissão
, contados da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência do fato.

Assim, na visão do agravante, considerando que a Administração Pública tomou conhecimento das faltas reiteradas do servidor a partir de agosto/setembro de 2017 e, considerando que o PAD só fora instaurado por publicação no diário em 08.03.2018 e a decisão final proferida em 15.03.2023, há que se reconhecer a incidência da prescrição.

Com efeito, o art. 138, da Lei Municipal nº 5.509/2014 prevê que
“
A prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência de fato,
ato ou conduta que possa ser caracterizada como infração disciplinar
”.

Na hipótese, o prazo prescricional para apuração da falta que sujeite à pena de demissão, consoante já exposto, será de
05
(
cinco
) anos
.

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional para verificação do abandono de cargo público se inicia
a partir
do trigésimo primeiro dia de ausência
, indicando que este é o marco consumatório do ilícito. Nesse sentido:

4. A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça entende que o abandono de cargo é infração instantânea, e não permanente, e o prazo prescricional se inicia
a partir
do trigésimo primeiro dia de ausência, indicando que este é o marco consumatório do ilícito. Em que pese a produção de efeitos permanentes, a infração de abandono do cargo é instantânea. Precedentes. (RMS n. 46.699/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 18/6/2018.)

Diante dessa orientação e constatado através das provas carreadas aos autos que nos registros funcionais do recorrente constam, inicialmente, faltas injustificadas no período de
01.08.2017 a 29.01.2018
(marco consumatório do suposto ilícito), tendo a Administração Pública instaurado o competente processo administrativo disciplinar em
0
7.
03.201
8
, com a publicação da demissão em
15.0
2
.2023
(fl.248 - Portaria nº 116/2023), a princípio, não há que se falar em prescrição.

Outrossim, em consulta aos autos do PAD, é possível verificar que o próprio recorrente se ausentou do Brasil e, portanto, do serviço público e durante o curso do procedimento disciplinar, no período de
07.08.2017 a 25.07.2019
(id.25899785), havendo fortes indícios que o agravante deu causa ao elastecimento do prazo de conclusão do PAD.

Ressalte-se, ainda, que se considerasse o prazo máximo de 140 (cento e quarenta) dias para conclusão do PAD, como sustenta o agravante, ainda assim a prescrição não estaria configurada, haja vista o marco consumatório do suposto ilícito.

Quanto aos alegados vícios formais, o d. Juízo
a quo
, em um juízo de cognição sumário, próprio desta etapa recursal, entendeu que, aparentemente, o referido processo administrativo transcorreu de forma regular, não sendo possível vislumbrar ofensa aos direitos da Impetrante.

Isso porque, no que ser refere à ausência de instauração de sindicância prévia, nos termos do Art.198 da Lei Complementar nº 06/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vila Velha,
“sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo em comissão,
será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar
”,
não estabelecendo a Lei, portanto, necessidade de sindicância prévia.

Em consulta aos autos originários, verifica-se a higidez do processo administrativo disciplinar em análise, cumprindo transcrever os seguintes trechos constantes da decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar (ID nº 28315492):

“O autor alega também que o PAD foi instaurado por autoridade diversa da que previa a lei, tendo sido instaurado pelo Secretário Municipal da pasta e não pelo Corregedor.

Entretanto, o art. 90 da Lei Municipal nº 5.509/2014 fixa a competência do Secretário Municipal de Prevenção e Combate à Violência para instauração do PAD.

(...)

Sustenta também o autor nulidade dos procedimentos de citação, intimação e interrogatório do PAD, porque realizadas em face de seu procurador, seu irmão Thiago Ribeiro dos Santos.

No entanto, fato é que o autor tinha procurador constituído para atuar perante a Administração Pública. Esse procurador compareceu aos atos do processo, representando o autor até o momento em que o autor retornou ao Brasil e passou a comparecer aos atos processuais pessoalmente.

Assim, em análise inicial, não se verifica ilegalidade no procedimento adotado pela Administração Pública, qual seja, a realização de atos processuais com intimação de procurador do servidor.

Cabe mencionar, por oportuno, que Lei Municipal nº 5.509/2014 autorizava a Administração Pública a promover a
citação por edital
de servidor que se encontrasse em local incerto e não sabido (art. 33, inciso III e art. 35), tal como o autor.

Dessa forma, a citação do autor por meio de seu procurador, em verdade, constituiu modalidade de notificação menos gravosa à defesa.

Nesse ponto, saliento que foi assegurado contraditório e ampla defesa ao servidor, com a tomada de depoimento de testemunhas e, inclusive, por meio de recebimento de recurso hierárquico pelo Prefeito Municipal, que foi devidamente examinado (id. 25900013).

O autor argumenta também que a pena de demissão foi imposta por autoridade diversa da prevista em lei, que seria o Prefeito. Defende que foi aplicada pelo Secretário Municipal.

Acerca do julgamento do PAD, o art. 101 da Lei Municipal nº 5.509/2014 estabelece que a decisão final será de competência do Secretário Municipal de Prevenção e Combate à Violência, que encaminhará o processo ao Prefeito Municipal
quando for o caso
, ou seja, quando a pena aplicável couber ao Chefe do Executivo, veja-se:

Art. 101. Com o relatório conclusivo da Comissão Processante, os autos serão encaminhados ao Corregedor da Guarda Municipal de Vila Velha para emissão de Parecer, que deverá ser fundamentado, acolhendo ou não a decisão da Comissão Processante, e, na sequência, ao Secretário Municipal de Prevenção e Combate à Violência para decisão final e encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, quando for o caso.

No caso em tela, diversamente do que alega o autor, o Prefeito
aplicou a penalidade de demissão
, conforme se verifica da Portaria nº 116/2023, de 14/02/2023, subscrita pelo Prefeito Municipal (id. . 25900013 - Pág. 6).

O autor sustenta, ainda, que foi proferido “despacho suspeito” pelo Secretário Municipal de Prevenção e Combate à Violência, divergindo da conclusão da Comissão do PAD.

In casu
, o Secretário Municipal acolheu a manifestação do Corregedor da Guarda Municipal no sentido de discordar do Parecer Conclusivo da Comissão Processante do PAD.

No entanto, o art. 72 da Lei Municipal nº 5.509/2014 estabelece que o parecer da Comissão Processante de PAD é opinativo e não vincula as autoridades superiores.

Com efeito, prescreve o art. 72 que o Corregedor da Guarda Municipal emitirá Parecer Conclusivo
acolhendo ou não
a decisão da Comissão e, em seguida, encaminhará o processo ao Secretário Municipal de Prevenção e Combate à Violência, que proferirá decisão final nos autos.

(...)

Na hipótese em comento, o Secretário Municipal concordou com o Parecer do Corregedor Geral (que discordou do Parecer da Comissão Processante) e proferiu decisão final, devidamente fundamentada, no sentido de aplicar a sanção de demissão ao servidor (id. 25899797), não havendo ilegalidade nesse procedimento.

Argumenta o autor também que haveria ilegalidade no PAD porque foi interrogado sem presença de advogado.

Nesse ponto, o art. 119, inciso III da Lei Municipal nº 5.509/2014 determina que a Administração Pública deve informar o servidor de que
poderá
comparecer aos atos processuais acompanhado de defensor de sua livre escolha, regularmente constituído, o que deve ser feito junto aos atos de intimação,
verbis:

Art. 119. O termo de instauração e intimação conterá, obrigatoriamente, sem prejuízo demais disposições afetas:

(...)

III - a ciência ao Guarda Municipal ou Agente Municipal de Trânsito que poderá comparecer aos atos processuais acompanhado de defensor de sua livre escolha, regularmente constituído;

Ora, considerando-se que não há prova de que o servidor tenha deixado de receber essa informação, não se verifica nulidade na oitiva do servidor sem advogado, tendo em vista que teve oportunidade de constituir patrono e deixou de fazê-lo”.

Diante do exposto, não vislumbro, “
prima facie”
, a ocorrência de ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar a ensejar a sua nulidade, mormente considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.

I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ex-servidor do Ministério das Relações Exteriores objetivando a declaração de nulidade dos atos do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão ou, alternativamente, redução proporcional da pena aplicada, com a devida reintegração ao cargo, bem como indenização por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida monocraticamente, sendo interposto agravo interno.

II - A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença dos requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, não se verifica a presença do fumus boni iuris.
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

IV - As robustas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam as alegações aduzidas pelo impetrante e corroboram a presunção de legalidade do ato administrativo, afastando, por conseguinte, o requisito de fumus boni iuris quanto ao direito alegado pela parte. Frise-se, por oportuno, que, a despeito da alegação nesse sentido, a parte não demonstra a existência de fato novo capaz de alterar, de plano e pelo juízo de cognição sumária, as circunstâncias fático-jurídicas reiteradamente analisadas e que não justificam a concessão de medida liminar em seu benefício.

V - Ademais, ausente também o periculum in mora, já que, caso reconhecido o direito, poderá vir a ser processado o pedido de revisão pretendido, sem prejuízo iminente que justifique o deferimento da medida liminar. A alegação de tratar-se, o impetrante, de pessoa idosa impõe a já identificada prioridade na tramitação dos autos e não é suficiente, no caso, para caracterizar o perigo da demora, conforme pretende o recorrente.VI - Agravo interno improvido.(AgInt no MS n. 28.038/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No que toca às demais questões suscitadas, relativas às demonstrações do ânimo específico de abandonar o cargo (
animus abandonandi
), não desconheço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo
” (AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021).

Contudo, trata-se de matéria que demanda a dilação probatória, ressaltando que a análise judicial encontra-se adstrita à verificação da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravante e à legalidade do ato, sem o revolvimento do mérito administrativo.

Diante de todo exposto, não se vislumbra patente ilegalidade cometida pelo agravado na condução do processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da agravante, de modo que não merece guarida a pretensão recursal.

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

1

CPC – Art. 300
(...)
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2
Nesse sentido, conferir: MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019; MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)